Tribunal: TJDFT
Processo: 0754335-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754335-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANE SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANE SANTOS OLIVEIRA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a medida liminar requerida (ID 181827048, autos originais). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem a sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento. Em suas razões recursais (ID 54651600), a agravante tece arrazoado jurídico sobre a Resolução 4.790/2020 do BACEN, especificamente sobre a necessidade de expressa autorização para débito em conta, bem como a possibilidade de o titular da conta cancelar a autorização de débitos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o banco agravado cesse os descontos em sua conta corrente. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora presente a probabilidade do direito, não perigo de dano grave ou irreversível. O contracheque da agravante demonstra que foram feitos vários empréstimos consignados com o banco agravante (total de 5). Por ser a agravante servidora da Secretaria de Saúde, os descontos são feitos diretamente em seu contracheque. Os empréstimos são antigos, com parcelas que variam entre a 55a e a 106a, o que afasta o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. Não se desconhece a Resolução 4.790 do BACEN que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Todavia, como bem pontuado pelo juiz Arilson Ramos de Araújo, é necessário “trazer à baila - questão de mérito não elucidada pelo relato unilateral da inicial - a natureza dos empréstimos concedidos à autora e a forma de contratação, ou seja, se houve, de sua parte, em momento pretérito, autorização para os descontos em folha de pagamento, a qual, em muitas vezes, traduz condição para mútuos em condições mais favoráveis, em termos de aplicação de juros menores.” Nesses termos, oportuno o contraditório para que o banco possa trazer seus esclarecimentos sobre os fatos alegados pela autora/agravante. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator